Tribunal: TJMT
Processo: 1022093-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022093-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARQUITETON ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 22.183.717/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ANTONIO DIEGO LONDON - CPF: 007.892.741-24 (APELANTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), EDIFICIO VAN GOGH - CNPJ: 37.465.853/0001-09 (APELADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ARQUITETON ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 22.183.717/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE PRÉDIO RESIDENCIAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. PROVA DE ATUAÇÃO DIRETA DO APELANTE NA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. MULTA CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame:

Apelação cível interposta por particular que foi condenado solidariamente, em primeiro grau, ao pagamento de valores relativos à repetição de indébito e multa contratual, em razão do inadimplemento de contrato de prestação de serviços de reforma celebrado com condomínio edilício.

II – Questão em discussão:

Verifica-se se o apelante possui legitimidade passiva para figurar na demanda, à luz do Código de Defesa do Consumidor, bem como se está caracterizada sua responsabilidade pelos vícios e descumprimentos contratuais.

III – Razões de decidir:

A relação contratual estabelecida se insere na definição de relação de consumo (arts. 2o e 3o do CDC), atraindo o regime da responsabilidade objetiva (art. 14, CDC), além da solidariedade entre todos os integTrantes da cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, CDC). O apelante consta como parte contratada no contrato de prestação de serviços, recebeu pagamentos diretamente do condomínio e participou ativamente da execução e fiscalização da obra, o que afasta sua alegação de ilegitimidade. Comprovado o inadimplemento parcial dos serviços e o pagamento excessivo por parte do autor, é devida a devolução proporcional dos valores e a aplicação da cláusula penal contratada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por Antonio Diego London, mantendo
integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Id. no 271107860)
,
por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais
,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que já foram fixados na sentença no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO DIEGO LONDON
(Id. no 271107871) contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Id. no 271107860), nos autos da ação de cobrança c/c repetição de indébito e multa contratual ajuizada por
EDIFÍCIO VAN GOGH
em face do ora apelante e da empresa
ARQUITETON ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP
.

Na origem, o autor alegou que contratou os requeridos para realização de reformas no fosso dos elevadores e hall de andares do edifício, no valor de R$ 70.000,00, com pagamento em três parcelas. Aduziu atrasos, falhas e má execução dos serviços, tendo rescindido o contrato e pleiteado a devolução proporcional de R$ 21.000,00, bem como multa contratual de R$ 7.000,00.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 21.000,00, a título de repetição de indébito, e R$ 7.000,00, a título de multa contratual, com correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação (Id. no 271107860).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, alegando que não integrou efetivamente o contrato e que apenas intermediou a relação entre o condomínio e a empresa executora. Alega ausência de remuneração, de ingerência técnica ou gerencial, e que sua assinatura no contrato se deu como testemunha. Pleiteia a exclusão do polo passivo da lide ou, subsidiariamente, a improcedência da ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. no 271107879), requerendo o desprovimento do recurso, sustentando que o apelante figura no contrato como parte contratada, recebeu valores diretamente do condomínio, participou da execução e fiscalização da obra, e é corresponsável pelos danos decorrentes do inadimplemento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à alegada ilegitimidade passiva do apelante, bem como à sua responsabilização pelos vícios e inadimplemento do contrato de prestação de serviços firmado com o apelado.

De início, é inegável que a relação jurídica se amolda à definição de relação de consumo, nos termos dos arts. 14
consoante incisos I e II do § 3.o
, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O condomínio, como destinatário final dos serviços, é equiparado ao consumidor, ao passo que os réus, ao prestarem serviço remunerado, qualificam-se como fornecedores. Assim, incide o regime protetivo do CDC, inclusive no tocante à responsabilidade objetiva (art. 14) e à solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único “
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
).

Em que pese o esforço argumentativo do apelante, o conjunto probatório coligido aos autos evidência, de forma clara, que este não apenas assinou o contrato como parte contratada (Id. no 271107892), mas também recebeu valores diretamente do condomínio, consoante recibos de pagamento e declaração firmada de próprio punho (Id. no 20340974 e 20340944). Ademais, há comprovação de sua participação em reuniões e na fiscalização da obra, inclusive com assinatura em ata de reunião (Id. no 25974981).

A alegação de que sua assinatura se deu apenas na condição de testemunha não se sustenta, diante da literalidade contratual que o qualifica como parte contratada. Igualmente, a ausência de remuneração específica ou de função técnica formal não o exime da responsabilidade solidária decorrente da contratação e da relação de consumo, mormente quando há prova de que recebeu quantias relativas ao contrato e atuou ativamente no acompanhamento da execução.

O inadimplemento contratual está devidamente reconhecido na sentença, com base em provas consistentes de que apenas 50% da obra foi executada, não obstante o pagamento de cerca de 80% do valor contratado, sem que os vícios e falhas tenham sido sanados, o que autoriza tanto a repetição proporcional do indébito, com base no art. 884 do Código Civil, como a aplicação da cláusula penal compensatória, nos termos do art. 408 do mesmo diploma legal.

Portanto, demonstrada a responsabilidade objetiva solidária do apelante, nos termos do CDC, não há falar em ilegitimidade passiva ou em reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por Antonio Diego London, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Id. no 271107860), por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que já foram fixados na sentença no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025